Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702437-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravados: Marcio Henrique Putini Andrea Machado Putini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Empreendimentos Imobiliários Damha - Cidade Ocidental I - SPE Ltda e Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0711484-69.2018.8.07.0001, assim redigida: “Impugnam as devedoras a penhora objeto do termo de id. 50461646, realizada no rosto dos autos de n.o 0705672-22.2018.8.07.0009, em trâmite perante a 1.a Vara Cível de Samambaia - DF, sob as alegações de que eventual crédito remanescente constituído em seu favor no aludido feito após a satisfação da dívida ali vindicada seria destinado ao pagamento de seus funcionários, que a medida constritiva deferida carece de eficácia porquanto houve interposição de agravo de instrumento contra a penhora de imóvel determinada naquela ação e que não fora observada a ordem de preferência ditada pelo artigo 835 do CPC. Razão, contudo, não lhes assiste. À míngua de apresentação, pelas executadas, de elementos de convicção, ainda que mínimos, no sentido de demonstrar que a penhora objurgada tem o condão de obstar seu funcionamento, não há como prosperar a tese de impenhorabilidade por elas sobrelevada. Outrossim, a medida constritiva objurgada não se encontra vinculada aos bens penhorados nos autos em cujo rosto ela restou efetivada, recaindo sobre eventuais créditos remanescentes constituídos em favor das executadas após a satisfação da dívida ali vindicada, não constituindo óbice à sua eficácia a interposição de recurso contra outras medidas constritivas deferidas no feito em questão. Por derradeiro, no que se refere à alegação de inobservância do rol previsto no artigo 835 do CPC, apura-se dos elementos de convicção que instruem este cumprimento de sentença que as devedoras, conquanto intimadas para tanto, não satisfizeram a obrigação de pagar que lhes foi imposta e nem indicaram bens à penhora. Verifica-se, ademais, que este Juízo promoveu a tentativa de bloqueio de seus ativos financeiros, via Sistema BACENJUD, obtendo êxito apenas parcial, e realizou consulta aos Sistemas RENAJUD e e-RIDF a fim de apurar a existência de bens daquela parte, não tendo localizado veículos ou imóveis de sua titularidade. Ante o escorço retro, tendo os exequentes e este Juízo empreendido as gestões ao seu alcance a fim de identificar bens das devedoras passíveis de penhora, enquanto estas não se desincumbiram de indicá-los, forçoso concluir que não houve infringência à ordem, frise-se, preferencial prevista no artigo 835 do CPC. Assim, INDEFIRO a impugnação de id. 50530695.” Alega em suas razões recursais (fls. 1-14, Id. 14088909), em síntese, que a manutenção da penhora questionada compromete a manutenção da sua atividade empresarial, bem como que a expropriação de bens do devedor deve transcorrer da forma menos onerosa. Argumenta não ter ocorrido o esgotamento dos meios ordinários de expropriação dos respectivos bens, tampouco a preservação da ordem de penhora enunciada no art. 835 do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o ulterior provimento, para que a decisão impugnada seja reformada e a penhora em questão seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos às fls. 1, Id. 14088910 e Id. 14088911. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e as recorrentes estão dispensadas de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, o cerne da questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta onerosidade excessiva da penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo singular. A cognominada penhora no rosto dos autos consiste na expropriação de um bem objeto de disputa em outro processo judicial, de acordo com o art. 860 do CPC [1]. A alegação articulada pelos devedores, de forma isolada e sem a efetiva demonstração, de que a determinação de penhora no rosto dos autos é excessivamente onerosa, não é suficiente para justificar a desconstituição da penhora. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que se proceda de acordo com o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC). A onerosidade é inerente à expropriação do patrimônio do devedor. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser minorada diante da existência de mais de um bem apto a ser penhorado para satisfazer o crédito pertencente aos agravados. Aliás, o art. 805, parágrafo único, do CPC preceitua expressamente a incumbência do devedor de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. No entanto, não há notícia, nas razões do recurso, de indicação, pelas recorrentes, de outro meio de satisfação do crédito que seria hipoteticamente menos oneroso para os devedores. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERESSE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. OFENSA À ORDEM DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. 2. Inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, por implicar em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. A menor onerosidade do devedor (art. 805, caput, do Código de Processo Civil) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução. 4. O agravante, a despeito de alegar a maior onerosidade da penhora do imóvel, não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos, devendo, assim, ser mantida a constrição determinada, conforme disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 5. Restando infrutíferas as buscas por bens do devedor nos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud antes da penhora do bem imóvel, não há se falar em ofensa à ordem de penhora (art. 835 do CPC). 6. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1139013, 07129024520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 2. O pleito de condução da execução por meio menos gravoso ao devedor se sujeita à devida indicação de outro meio hábil ao cumprimento da demanda, na forma do que dispõe o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1125289, 07105398520188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A inexistência de outros bens aptos a serem penhorados está diretamente ligada à inexistência de desrespeito à ordem preferencial de penhora de bens fixada pelo art. 835 do CPC. Aliás, convém ressaltar que a ordem é preferencial e que pode não ser necessariamente seguida de forma estrita. Logo, deve ser examinada de acordo com as especificadas do caso concreto. Além disso, a existência de mais de um bem a ser penhorado é pressuposto da ordenação de bens por critério preferencial. Convém ressaltar que no presente caso, todavia, não há notícia de outro bem para que possa ser cogitada a substituição da penhora e o estabelecimento de ordem de preferência. Por essa razão, a penhora deve ser mantida. Assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não se encontra satisfeito, ao menos momentaneamente, tendo em vista a ausência de demonstração concreta de outros meios disponíveis para a satisfação do crédito. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.